Tribunal: STF
Processo: RE 853472
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE PORTARIA DE CONCESSÃO DE ANISTIA. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO DESTINATÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.